Tribunal: TJSP
Processo: 1046468-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria fática que é técnica, afigurando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. O Juiz é o destinatário da prova, e como tal, tem o dever legal de indeferir as provas desnecessárias ao

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria fática que é técnica, afigurando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. O Juiz é o destinatário da prova, e como tal, tem o dever legal de indeferir as provas desnecessárias ao deslinde do feito (art. 370 do CPC). Preliminar rejeitada.
Preliminar de carência da ação. O prévio requerimento administrativo não é condição da ação. Ré que deduziu defesa de mérito, preenchendo o interesse processual. Preliminar rejeitada.
Preliminar de inépcia da inicial. Petição inicial instruída com os documentos necessários à propositura da ação, não havendo que se falar em inépcia. Preliminar rejeitada.
Mérito. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, do aparelho danificado. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar o aparelho, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de produzi-la (distribuição dinâmica do ônus da prova). Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudo genérico e lacônico. Documento atécnico, insuficiente à comprovação do nexo de causalidade. Improcedência do pedido regressivo. Sentença reformada. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1046468-
98.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046468-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19339 - 2/7
Apelação Cível no 1046468-98.2020.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo
Juíza: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Voto no 19339
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a
distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de
procedência. Apelo da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria fática que é
técnica, afigurando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. O
Juiz é o destinatário da prova, e como tal, tem o dever legal de indeferir as
provas desnecessárias ao deslinde do feito (art. 370 do CPC). Preliminar
rejeitada.
Preliminar de carência da ação. O prévio requerimento administrativo não
é condição da ação. Ré que deduziu defesa de mérito, preenchendo o
interesse processual. Preliminar rejeitada.
Preliminar de inépcia da inicial. Petição inicial instruída com os
documentos necessários à propositura da ação, não havendo que se falar
em inépcia. Preliminar rejeitada.
Mérito. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela
inexistência de guarda, por parte da autora, do aparelho danificado. Autora
que não notificou a ré para que pudesse verificar o aparelho, também
administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786
do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da
prova, pela impossibilidade de produzi-la (distribuição dinâmica do ônus
da prova). Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou
seja, a falha na prestação do serviço. Laudo genérico e lacônico.
Documento atécnico, insuficiente à comprovação do nexo de causalidade.
Improcedência do pedido regressivo. Sentença reformada. Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
164/170, que julgou procedente a ação movida por Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais em face de Companhia Paulista de Força e Luz, na qual pleiteia
a condenação da ré ao ressarcimento de valores que pagou a sua segurada, a
título de indenização, em razão de danos causados por oscilação de tensão na
rede de energia elétrica da ré. A r. sentença condenou a ré a pagar à autora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046468-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19339 - 3/7
valor de R$ 1.865,97, acrescido de juros e correção monetária, ambos a contar
da data do pagamento.
Irresignada,
a
ré
apelou
(fls.
172/208),
sustentando
preliminarmente e em síntese, que: houve cerceamento de defesa; a inicial é
inepta; a autora não tem interesse de agir; é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação. No mérito, sustentou, em síntese, que: é necessária a prova
pericial; não deu causa ao evento danoso; do conjunto probatório da autora não
se vislumbra demonstração a respeito dos fatos constitutivos de seu direito; a
autora deveria ter mantido a guarda dos aparelhos, pois essencial à realização
de perícia; ao se desfazer do objeto, a autora a impediu de exercer o
contraditório e a ampla defesa; os laudos mencionam de forma genérica a
existência de variações de tensão na rede elétrica; a autora não se desincumbiu
de seu ônus probatório; está ausente seu dever de indenizar, pela falta de
solicitação administrativa, que lhe permitiria vistoria o aparelho e pela falta de
nexo de causalidade; para o ressarcimento, a concessionária deve verificar o
nexo de causalidade; o usuário é responsável pelas instalações elétricas internas
da unidade consumidora; não foi possível identificar qualquer interrupção no
fornecimento de energia; não há nexo causal; os aparelhos danificados tinham
vários anos de uso e não pode ser considerado, para fins de indenização, um
aparelho novo; não se aplica a inversão do ônus da prova; à luz do princípio da
causalidade, a autora é quem deve arcar com as despesas de sucumbência.
Pugna pela reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos
contidos na inicial.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 213/238).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls. 209/210).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, devem ser solucionadas as questões preliminares
suscitadas pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046468-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19339 - 4/7
Alega a ré que houve cerceamento de defesa, pois não foi
oportunizada a produção de prova testemunhal.
A preliminar fica rejeitada, pois a matéria controversa na
demanda sub judice é técnica, de forma que a prova testemunhal nada poderia
esclarecer ou influir para o julgamento da lide.
Ressalte-se, ainda, que o Juiz é o destinatário da prova, e como
tal, tem o dever de indeferir aquelas que foram desnecessárias à formação do
seu convencimento (art. 370 do CPC), em observância aos princípios da
economia processual e da razoável duração do processo.
Assim, ante a desnecessidade da prova oral para o esclarecimento
dos fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa, ficando a preliminar
rejeitada.
A ré alegou, ainda, que a autora não tem interesse de agir, pois
não requereu administrativamente o pagamento da indenização.
A preliminar deve ser rejeitada, primeiramente porque o
requerimento administrativo não é uma condição da ação, e porque a ré deduz
defesa de mérito, de maneira a preencher o interesse processual da autora.
Aduziu em preliminar, outrossim, que a petição inicial é inepta,
porque não foi instruída com os documentos necessários. A preliminar não se
sustenta, pois a autora juntou aos autos os documentos necessários à
propositura da ação. A questão atinente à capacidade de prova dos documentos
é de mérito.
Por fim, a ré alegou que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação. Tal questão é, na verdade, de mérito, e como tal será analisada.
Solucionadas as questões preliminares, passo a examinar o
mérito.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização à sua segurada, após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046468-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19339 - 5/7
danificação de aparelho elétrico, em função de oscilações de tensão na rede
elétrica da ré.
A ação foi julgada procedente. A ré foi condenada ao pagamento
de indenização no valor de R$ 1.865,97, com juros e correção monetária, ambos
a contar do desembolso.
Depreende-se dos autos que a segurada da autora teve central
PABX danificada supostamente em razão de oscilações elétricas na rede de
energia da ré.
Após a ocorrência dos danos, a segurada notificou a autora sobre
a ocorrência do sinistro (fls. 29) e enviou laudo técnico e orçamentos sobre o
bem avariado (fls. 30/32).
A autora indenizou a segurada, pagando-lhe o valor de R$
1.865,97 (fls. 40) e contra a ré se voltou, com a finalidade de exercer seu direito
regressivo.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, da análise dos autos, vê-se que a ré não foi notificada
administrativamente para o reparo ou verificação do item danificado.
O requerimento administrativo certamente não constitui uma
condição da ação, porque entender de tal modo seria restringir direito
fundamental da autora. Ademais, o fato de a ré ter deduzido defesa de mérito faz
com que a pretensão da autora seja resistida, o que preenche o interesse
processual.
No entanto, embora não seja requisito para o ajuizamento da
ação, a ausência desta providência, em feitos como o presente, gera efeitos
práticos que impossibilitam o direito de defesa da ré, o que não se pode admitir.
Neste contexto, era preciso que a autora notificasse a ré, não por
mera formalidade, mas para que ela pudesse verificar o item, os danos ocorridos
e vistoriar suas possíveis causas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046468-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19339 - 6/7
Assim, não pode a autora, sem comunicar a ré, indenizar sua
segurada, ao mesmo tempo, não manter sequer a guarda do aparelho
danificado, impedindo-a de exercer seu direito de defesa e produzir contraprova.
Ora, não deve recair sobre a ré o ônus da prova que se tornou
impossível de produzir por conduta da autora. Assim, se a autora não manteve a
guarda do bem, tal fato não pode prejudicar a ré.
A distribuição dinâmica do ônus da prova impõe ao julgador a
observância da capacidade de produção da prova por cada uma das partes, para
que o dever de produzir a prova não recaia sobre aquele que não tem condições
de fazê-lo.
Assim, embora aplique-se ao caso concreto o CDC, por sub-
rogação da autora nos direitos da segurada, consumidora (art. 786 do Código
Civil), não é possível, no caso concreto, inverter o ônus probatório.
Isto não apenas porque a autora deixou de notificar a ré, mas
também porque, ao seu alvedrio, não manteve a guarda do produto sobre o qual
a produção de eventual prova incidiria, impossibilitando a defesa da ré.
Ora, como falar em inversão do ônus da prova se à ré sequer foi
facultado o direito de requerer perícia judicial ou analisar o equipamento?
Assim, ante a ausência de provas de que a ré causou os danos no
aparelho da segurada, pela ausência do equipamento e de prova produzida em
juízo, sob o crivo do contraditório, não deve a ré indenizá-la.
Vale ressaltar que o laudo juntado pela autora com a finalidade
de comprovar a falha na prestação de serviços da ré (fls. 30), documento
supostamente técnico, não é capaz de comprovar o nexo de causalidade. Isto
porque o pretenso laudo é genérico e atécnico.
O documento afirma, de forma lacônica que o dano no aparelho
foi “causado por pico de tensão”.
Trata-se de mera inferência, sem demonstração técnica e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046468-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19339 - 7/7
portanto, sem comprovação da origem do dano. Não há prova segura da
existência de nexo de causalidade de forma a ensejar a responsabilização civil da
ré.
Neste sentido, não está a ré obrigada a indenizar por danos que
não são comprovadamente decorrentes da sua falha na prestação de serviço, sob
pena de desvirtuamento do instituto da responsabilidade civil.
Destarte, deve ser reformada a r. sentença, para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Sucumbente a autora, condeno-a ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da ré, por
equidade, em R$ 1.200,00 (art. 85, § 11, do CPC), com correção monetária a
contar deste julgamento.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator